Tribunal: TJDFT
Processo: 0715823-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715823-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AGROPECUARIA PONTO FORTE LTDA, DANILO ROMAO DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0719070-61.2022.8.07.0020, determinou a realização de novo edital de leilão, restringindo a arrematação aos 30% do imóvel, bem como desconstituiu a arrematação e determinou a liberação do valor depositado em juízo ao arrematante, nos seguintes termos (ID 230703263 do processo originário): “Chamo o feito à ordem. Verifico que a decisão de Id 207059552 deferiu, tão somente, a penhora de 30% do imóvel, por ser essa a fração pertencente ao 2° executado, oriunda de herança. No entanto, constatou-se que a arrematação ocorreu sobre a totalidade do imóvel (Id 228766712), em desconformidade com a determinação judicial. Diante disso, acolho parcialmente as impugnações apresentadas pelos terceiros interessados (Ids 229709823 e 229913288) e, em consequência, torno sem efeito e desconstituo a arrematação de ID 228766712 e anexos, determinando a restituição dos valores depositados ao arrematante. Proceda a Secretaria com as diligências necessárias, bem como comunique-se ao NULEJ sobre a presente decisão. Ainda, determino a realização de novo edital de leilão, restringindo a arrematação aos 30% do imóvel, conforme a decisão de ID 207059552. Intimem-se os terceiros interessados para, querendo, exercerem o direito de preferência. Após, remetam-se os autos ao NULEJ para nova designação de hasta pública do bem, objeto de constrição. Por fim, no tocante à impugnação ao valor do imóvel, indefiro o pedido, tendo em vista que o Oficial de Justiça realizou a avaliação do bem de forma real, observando critérios técnicos e suas particularidades. O valor venal indicado pela SEFAZ para fins de ITCMD representa apenas uma estimativa fiscal padronizada, não podendo ser utilizado como referência para determinação do valor real do imóvel, que corresponde ao preço de mercado do bem. Publique-se. Intimem-se." Em suas razões recursais (ID 71071584), afirma que foi penhorada a parte do imóvel pertencente ao executado Danilo Romão Duarte, correspondente à fração de 30% do bem. Informa que o imóvel foi avaliado, tendo constado no laudo de avaliação que era impossível a sua cômoda divisão. Menciona que designado o leilão judicial e, verificando que os coproprietários não haviam sido intimados, o credor/agravante requereu com urgência a intimação, todavia, as intimações não foram realizadas. Argumenta que os coproprietários compareceram em juízo para alegar que apenas 30% do imóvel poderiam ser levados à hasta pública. Informa que a petição dos terceiros interessados não foi apreciada e o bem foi arrematado por valor superior ao da avaliação. Defende que os coproprietários estavam cientes da penhora, avaliação e do leilão judicial, sendo que não manifestaram interesse em exercer o direito de preferência. Verbera que, ainda que embora a penhora tenha recaído apenas sobre o percentual de 30%, o imóvel deve ser levado integralmente à hasta pública. Afirma que do valor total apurado, deve-se resguardar a cota parte dos coproprietários não executados. Aduz que não é possível a alienação parcial do imóvel, que não comporta divisão. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a validade da arrematação, resguardando a cota-parte dos coproprietários. O preparo foi recolhido (ID 71089815). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. antes de apreciar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos nos autos de origem. No caso, verifico que foram penhorados 30% dos direitos aquisitivos do imóvel denominado Lote 09, Quadra 11, Loteamento denominado Cidade de Santo Antônio do Descoberto – Go, matrícula 2.522 (ID 206511154, na origem). Os executados foram intimados da penhora. Os direitos aquisitivos do executado/herdeiro Danilo Romão foram avaliados, tendo o laudo constatado que o imóvel é indivisível (ID 216440127 ao ID 216440128). A decisão de ID 224873598 determinou a designação de hasta pública. O primeiro Leilão foi designado para o dia 11/03/2025 (ID 226721863, na origem). O credor apresentou petição postulando a intimação dos coproprietários para exercerem o direito de preferência (ID 227400249). O juízo de origem determinou a intimação dos coproprietários (ID 227412055, na origem), todavia, a diligência retornou sem cumprimento, conforme ID 227717967. Os terceiros interessados compareceram espontaneamente nos autos, alegando que a hasta pública não pode abranger a integralidade do imóvel penhorado, mas deve se limitar à fração de 30% do imóvel, parte pertencente ao executado. O juízo de origem não se manifestou sobre a petição dos terceiros interessados, tendo havido a arrematação do imóvel em hasta pública, conforme certidão de ID 228766712, na origem. Logo em seguida, os terceiros interessados apresentaram impugnação à arrematação, requerendo o reconhecimento da nulidade do leilão. Houve, então, a prolação da decisão agravada que reconheceu a nulidade da arrematação. Feitos esses esclarecimentos, passo a apreciar o pedido liminar. O agravante/credor afirma que não é possível alienar 30% dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado, uma vez que o bem não comporta cômoda divisão. Compulsando a matrícula do imóvel, verifico que já foi registrado o formal de partilha, sendo que ao devedor Danilo Romão compete 30% do imóvel. Os outros 70% da propriedade do bem pertencem aos demais herdeiros do falecido Robson Madureira Duarte (ID 206511154, na origem). No caso, a decisão agravada determinou a realização de novo edital de leilão, restringindo a arrematação aos 30% do imóvel, bem como determinou a intimação dos terceiros interessados para, querendo, exercerem o direito de preferência. Em juízo de cognição sumária, verifico que o laudo de avaliação constatou que os direitos aquisitivos do imóvel penhorado não são passíveis de divisão. Desse modo, em princípio, tem aplicação o art. 843 do CPC, que autoriza a penhora da totalidade do imóvel em regime de copropriedade, todavia, resguardando o direito de preferência dos terceiros interessados em eventual arrematação do bem, como resguardando o produto da venda correspondente ao quinhão dos demais herdeiros/coproprietários não executados. Nesse sentido, transcrevo o que dispõe o art. 843, caput e §§ 1o e 2o, do CPC: “"Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente 'quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições . § 2o. Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação." Assim, sendo indivisível o imóvel, deve a hasta pública ser realizada tendo por objeto a integralidade do bem. Todavia, os terceiros interessados terão resguardados o produto da venda correspondente aos seus quinhões. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO. RECONSIDERAÇÃO . EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PENHORA . IMÓVEL INDIVISÍVEL EM COPROPRIEDADE. PENHORA DA INTEGRALIDADE DO BEM. POSSIBILIDADE. RESGUARDO DA FRAÇÃO IDEAL DO CONDÔMINO . ART. 843 DO CPC. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO . AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "O art . 843 do CPC/2015 estabelece que, na hipótese de penhora de bem indivisível, há preferência do coproprietário ou cônjuge executado em sua arrematação. Com isso, possibilita-se a penhora da integralidade do bem, ainda que o executado seja proprietário de uma fração ou quota-parte, evitando-se, a um só tempo, a dificuldade de alienação da parte do devedor e a constituição forçada de condomínio entre o adquirente e o cônjuge ou coproprietário"(REsp 2.035.515/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j . em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "a alienação judicial do bem indivisível será por inteiro, cabendo aos demais coproprietários o recebimento de suas quotas-partes no produto da alienação do bem" (AgInt no AREsp 2.037 .488/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ . 4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial interposto pela parte contrária. (STJ - AgInt no AREsp: 1660710 SP 2020/0029236-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024). (destaquei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE . ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES . QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. 1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019 . 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973 . 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15) . 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório . 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor . 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido . (STJ - REsp: 1818926 DF 2019/0154861-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021). Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que a hasta pública dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado não deve se limitar aos 30% pertencentes ao devedor, mas deve abranger a integralidade do bem, desde que seja resguardado o direito dos demais coproprietários no produto da alienação. Logo, há probabilidade, neste ponto, acerca do direito alegado. Em relação à alegação de que não há nulidade na arrematação anteriormente realizada, sendo necessário manter o valor depositado em juízo pelo arrematante, entendo, nesta fase de cognição inicial, que não há plausibilidade no direito afirmado. Conforme se depreende dos autos de origem, a alienação do imóvel em hasta pública foi efetivada sem a intimação dos terceiros interessados para exercerem o direito de preferência, tanto que o mandado de intimação retornou sem cumprimento (ID 227717967, na origem). De fato, os terceiros interessados compareceram espontaneamente nos autos poucos dias antes do leilão, alegando a nulidade da decisão que determinou o leilão da integralidade do bem, todavia, a petição não foi apreciada antes da hasta pública pelo juízo de origem. Ademais, quando o juízo a quo teve a oportunidade de apreciar as alegações dos coproprietários, ele as acolheu e anulou a arrematação. Com efeito, não se pode presumir que, diante do comparecimento nos autos, houve o suprimento do direito dos coproprietários de exercer o direito de preferência. Tal decisão acarretaria decisão surpresa aos terceiros interessados, que não tiveram sua petição apreciada antes da arrematação do bem. Além disso, embora se trate de intimação, aplicam-se a esta analogicamente as normas previstas para o comparecimento espontâneo nos autos prevista no art. 239, § 1o, do CPC, que versa sobre citação. Logo, comparecendo os coproprietários para alegar a nulidade, deve esta ser reconhecida e reaberto o prazo para praticar o ato. Nesse sentido, vejamos os comentários ao Código de Processo Civil realizados pelos professores Nelson Nery Júnior e Maria de Andrade Nery: “Comparecendo o réu para alegar a nulidade da citação, reconhecida esta, reabre-se o prazo para apresentação de defesa (JC 13/205)” (Código de Processo Civil Comentado. 17o edição, ed. Revista dos Tribunais, pág 721). No caso vertente, os terceiros interessados compareceram para alegar a nulidade do edital de hasta pública, que não foi apreciado em tempo oportuno pelo juízo de origem. Logo, não se pode presumir que o leilão foi válido, uma vez que não houve decisão concedendo aos coproprietários intimados o direito de exercer a preferência na alienação do imóvel em hasta pública. Assim sendo, entendo, em juízo perfunctório, que há apenas parcial plausibilidade do direito afirmado, em relação à possibilidade de alienação da integralidade dos direitos aquisitivos do imóvel em hasta pública, que não deverá ser limitada à fração pertencente ao devedor, resguardado o direito dos coproprietários no produto da arrematação, bem como deverão ser intimados para exercer o direito de preferência. Logo, ao que tudo indica, não é possível manter a arrematação do imóvel alienado, diante da nulidade alegada, consistente na intimação em tempo oportuno para os coproprietários exercerem o direito de preferência. Ante o exposto, diante da plausibilidade parcial do direito apresentado, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem para adotar as providências cabíveis. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora